Tribunal: TJSP
Processo: 2354208-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de indeferimento de penhora de bem imóvel. Mostra-se prematura a pretensão de constrição do imóvel, ante a ausência de qualquer tentativa prévia de penhora de dinheiro, títulos da dívida pública, títulos ou valores mobiliários ou veículos. Apesar da ordem de penhora elencada no artigo 835 do CPC ser preferencial, admitindo sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de indeferimento de penhora de bem imóvel. Mostra-se prematura a pretensão de constrição do imóvel, ante a ausência de qualquer tentativa prévia de penhora de dinheiro, títulos da dívida pública, títulos ou valores mobiliários ou veículos. Apesar da ordem de penhora elencada no artigo 835 do CPC ser preferencial, admitindo sua flexibilização, não há nos autos justificativa concreta para a inversão pretendida. Ausência de perigo de dano. Recurso desprovido.